Tribunal: TJMT
Processo: 0027564-15.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027564-15.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 027.738.792-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, NA FORMA DO ART. 33, §4o, TODOS DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA FINALIDADE COMERCIAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE

COM O PARECER.

Nas hipóteses em que o conjunto probatório demonstra que o apelante portava drogas que se destinavam ao comércio, a condenação como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida, não sendo possível a desclassificação para a prática delitiva constante no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O crime de tráfico de drogas é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (Enunciado Criminal no 07 – TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0027564-15.2018.8.11.0042

APELANTE: CLEITON HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Henrique Rodrigues Pereira
, em face da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 0027564-15.2018.8.11.0042, na qual foi
condenado
à pena de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em virtude da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 159923669).

Em vista da presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana (ID 159923669).

Inconformado,
Cleiton Henrique Rodrigues Pereira
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 159923670) e, em suas razões, pugnou pela desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, para o delito tipificado no art. 28 da Lei de Drogas (ID 159923680).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença penal condenatória em todos os seus termos (ID 159923683).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (ID 161798655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Cleiton Henrique Rodrigues Pereira
imputando-lhe a prática delitiva descrita no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Segundo o órgão acusador, em 12/07/2018, “
por volta das 17h30min, na residência situada à rua Osório Duque Estrada, s/n, bairro Araés, em Cuiabá/MT, imóvel esse conhecido como uma “boca de fumo”, policiais militares realizaram a prisão em flagrante do denunciado CLEITON HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA, vulgo “Playboy”, por trazer consigo, bem como por guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (sic – ID 159923660 – pp. 06/09).

Na ocasião, “
a guarnição da Polícia Militar realizava rondas no bairro Araés, nesta urbe, quando foram solicitados para efetuar averiguação na rua Osório Duque Estrada, em uma residência situada no endereço apontado, cujo imóvel é conhecido como a “boca de fumo” da Facção Criminosa Comando Vermelho, pois havia notícias de que um indivíduo estava realizando a comercialização ilícita de entorpecentes no local
” (sic – ID 159923660 – pp. 06/09).

Em vista disso, “
a guarnição deslocou-se até o endereço apontado, e ao chegarem no local avistaram o denunciado saindo da referida residência. Frente a esse cenário, o denunciado, ao notar sua possível abordagem, tentou empreender fuga pelos fundos da residência, contudo a ação policial logrou êxito em detê-lo. Os policiais avistaram outro indivíduo na residência, mas este conseguiu fugir do local
” (sic – ID 159923660 – pp. 06/09).

Após a abordagem do apelante, “
em revista pessoal os policiais apreenderam 02 (duas) “trouxinhas” de MACONHA, que estavam em seu bolso
. Em continuidade às buscas, os policiais adentraram na residência em que o denunciado estava, e notaram demarcações da Facção Criminosa “Comando Vermelho”, havendo, inclusive, uma almofada com as siglas “CV”, em apologia ao grupo criminoso.
Também localizaram no imóvel, dentro de uma bolsa 07 (sete) “trouxinhas” pequenas de MACONHA, 01 (uma) balança de precisão, além de 06 (seis) celulares e 02 (duas) câmeras digitais, como se vê do termo de apreensão de fl. 08
” (sic – ID 159923660 – pp. 06/09).

Diante deste cenário, “
os policiais questionaram o denunciado, indagando onde ele escondia o restante da droga, tendo o denunciado indicado que deixava o entorpecente em um matagal, atrás do “Bar do João Cavalo”; diante disso, os policiais diligenciaram até o local apontado, onde encontraram mais 07 (sete) invólucros maiores de MACONHA, as quais estavam enterradas no referido matagal
” (sic – ID 159923660 – pp. 06/09).

A exordial acusatória amparou-se, especialmente, nas declarações do PMMT
Jackson Kelwin Santos Campanha
(ID 159923660 – pp. 18/20) e do PMMT
Marcelo Luz Leite Pereira
(ID 159923660 – pp. 24/26), no auto de apreensão (ID 159923660 – p. 22), no interrogatório do apelante (ID 159923660 – pp. 30/32), no laudo pericial no 3.14.2018.45673-01 (ID 159923660 – pp. 38/48).

O laudo pericial no 3.14.2018.45673-01 individualizou o material recebido atestando que o material “A” possuía 91,51 (noventa e um gramas e cinquenta centigramas) e o material “B” possuía 58,10 (cinquenta e oito gramas e dez centigramas), bem como que ambos apresentaram resultado
positivo
para a presença de maconha (ID 159923660 – pp. 38/48). Em suma, foram apreendidas 16 (dezesseis) porções, totalizando a massa de 149,61 (cento e quarenta e nove gramas e sessenta e um centigramas) de
maconha
.

Durante a fase policial, o PMMT
Jackson Kelwin Santos Campanha
afirmou que “
nesta data por volta das 17:30 hrs a guarnição em rondas pelo Bairro Araés, recebeu uma solicitação de averiguação na Rua Osório Duque. Estrada onde havia na frente de uma residência um indivíduo fazendo comercialização de entorpecentes; Que diante do fato a equipe se deslocou até o local e chegando na citada rua se deparou com o suspeito já
conhecido como "PLAYBOY", o qual já foi detido outras vezes por tráfico de drogas no
mesmo local; Que CLEITON HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA vulgo "Playboy" estava
saindo de uma-residência sem numeração situada na citada rua e ao ser abordado tentou
fugir para os fundos da residência, porém não logrou êxito; Que outro indivíduo que estava
na residência conseguiu fugir pelos fundos;
Que CLEITON foi abordado e durante revista
pessoal foi encontrado em seu bolso (02) trouxinhas de substancia análoga a maconha
;
Que
em uma bolsa que estava na residência foi encontrada mais 07 trouxinhas pequenas de
substância análoga a maconha, 06 (seis) celulares, 02 (duas) câmeras digitais, e 01 balança
pequena de precisão
;
Que perguntado ao suspeito onde escondia o restante da droga, este
informou que deixava no matagal atrás do bar conhecido como “BAR DO JOÃO CAVALO"; Que diante da informação, diligenciaram até o local e foi encontrado mais 07 (sete) invólucros maiores de substância análoga a maconha, as quais estavam enterradas
; Que na residência onde o suspeito se encontrava foi encontrada demarcações em apologia a facção criminosa "Comando Vermelho"; Que até uma almofada do suspeito contem letras iniciais do Comando Vermelho "CV"; Que a equipe do 10° BPM informou que houveram várias denúncias do local como sendo uma "boca de fumo" da citada facção criminosa e que a
movimentação de usuários de drogas era frequente durante o dia e a noite; Que diante o
exposto o suspeito foi encaminhado a central de flagrantes; Que o outro indivíduo que fugiu
do local não foi identificado
” (sic – ID 159923660 – pp. 18/20).

Por sua vez, o apelante
Cleiton Henrique Rodrigues Pereira
negou que estivesse praticando o crime de tráfico de drogas, relatando ser apenas usuário de entorpecentes. Em suas declarações na fase policial afirmou, dentre outros pontos, que: “[...]
nega as acusações a ele imputadas, afirmando que é usuário de drogas e que a residência de onde foi abordado por policiais nesta data no bairro Araés, é uma boca de fumo
; Que não sabe a quem pertence a boca de fumo, afirmando que vai no local somente para fazer uso de entorpecente;
[...]
que realmente levou os policiais até um matagal localizado atrás do Bar do João Cavalo, afirmando que lá tinha droga, porém alega que nada de ilícito foi localizado no local;
[...]
Que nega que faça parte da facção Comando Vermelho;
[...]” (ID 159923660 – pp. 30/32).

Durante a fase
instrutória
, procedeu-se à oitiva da testemunha PMMT
Marcelo Luz Leite Pereira
e ao interrogatório do apelante.

Em suas declarações, a testemunha PMMT
Marcelo Luz Leite Pereira
afirmou: “(...)
Que o Grupo de Inteligência já tinha passado a situação; (...) Que a gente estava de serviço em ronda, e solicitou apoio para abordagem;
Que nessa abordagem que foi localizado a pequena quantia, aí eles sabiam do local ali que era conhecido como ‘boca de fumo’
; Que, se não me engano, é um local meio abandonado, uma casa que não morava ninguém ali, não tinha energia elétrica; (...) Que era bem sujo, um local (...) com vestígio de abandono; (...)
Que não aparentava morar gente; (...) Que [passou] só característica de suspeito: ‘que saiu o suspeito assim, assim, assim, rua tal, para a gente fazer a abordagem’; Que tipo: ‘estava vestido tal, camiseta tal, bermuda tal, em sentido a tal rua’;
(...) Que aí a gente aborda conforme a característica; (...) Que eu não me recordo quantas pessoas tinham, porque quando a gente chegou, já (...) tinha sido abordado o suspeito; (...) Que estava sendo abordado para localização de alguma substância ilícita; (...) Que isso, já tinha sido encontrado [a droga]; (...) Que era outra equipe [que realizou a abordagem]; Que me recordo pelo local tinha o Grupo de Inteligência, que chegou primeiro, e depois chegou outra guarnição do 10o BPM; (...) Que como a gente é guarnição de área, da área do Araés, a gente assumiu a ocorrência; (...) Que foi a própria guarnição que já estava pelo local [que encontrou a droga]; (...) Que eu lembro que era uma guarnição descaracterizada, de inteligência, e uma guarnição de apoio; (...) Que creio eu que tenha sido o Grupo de inteligência [que realizou a abordagem do réu; (...)
Que passaram a situação, passaram que ele foi abordado e encontrado com a substância entorpecente e eles já estava revistando a casa e, posteriormente, esse matagal aí, que fala que é atrás de um bar que tem ali; Que pediu para ele mostrar onde que esconde a droga
, (...) Que não [participei das buscas], fiquei próximo da viatura; (...) Que isso, [foi passado que foi encontrado droga com o réu]; (...) Que isso, exatamente, [foi encontrado mais droga nesse matagal atrás do bar]; Que foi encontrado uma pequena porção e depois foi encontrado o restante naquele mato; (...) Que ele ficou na viatura enquanto ele mostrava o local onde estava o restante da droga; (...) Que não [presenciei esse ato dele mostrando] porque eu fiquei próximo da viatura; (...) Que eu fiquei na viatura e os demais foram fazer a varredura para ver se localizava o resto do material que ele falou que estava por ali; (...)
Que segundo o que me passaram, foi no bolso que encontrou [a droga]
; (...)
Que a segunda parte, se não me engano, foi encontrado na casa, que tinha sido acabado de ser encontrado ali
; (...) Que não me recordo [se tinha mais pessoa no imóvel]; (...) Que o que eu tenha presenciado foi só isso aí mesmo; (...)
Que eu não vi achando [a droga no mato], eu vi o local em si onde era, mas procurando, participando diretamente, a ação de procurar, eu não participei
; (...) Que não presenciei [se foi o réu que mostrou ou se foi os policiais que foram achando]; (...) Que para nós, chegou através dele (Grupo de Inteligência) [a denúncia]; (...) Que pode ser que para eles, a denúncia tenha sido de moradores ou de algum terceiro; (...) Que não me recordo se ele negou, eu não lembro; (...) Que eu não [vi mais ninguém no local]; (...) Que exatamente, [que eu cheguei depois que o réu foi abordado]; (...)
Que quando eu cheguei, já tinha passado que os outros tinham fugido; Que pode ser que tinha, mas eu não vi [outras pessoas no local];
(...) Que a guarnição que chegou primeiro que presenciou caso tenha alguma mais na casa e tenha fugido; Que a gente chegou já estava o suspeito, já estava outra guarnição; (...) Que isso, exatamente [fiquei sabendo que a droga foi encontrada na casa e no quintal]; (...) Que não me recordo [sobre o dedo dele]; (...) Que [fui até lá] para conduzir a ocorrência; (...) Que eu me recordo (...) quando a gente chegou na ocorrência, já estava nossa viatura, que a gente deslocou para o CISC; (...) Que desde a ocorrência, nunca mais [o vi]; (...) Que sim, é um bar bem antigo no bairro ali, [o bar do João Cavalo]; (...) Que é a última rua, atrás é o esgoto, o matagal que ali passa; (...) Que foi a outra equipe [que apreendeu todo o material] e passou para nós o que foi localizado;
(...)” (extrato parcial da sentença – ID 159923663).

Por sua vez, o apelante
Cleiton Henrique Rodrigues Pereira
afirmou que “(...)
Que hoje em dia só bebo mesmo, a droga, eu não tenho [vício] mais não; (...) Que eu fumava, estava sim com uma trouxinha de maconha, mas eu estava usando dentro dessa casa; Que lá tinha só usuário, (...) fica só usuário; Que, nessa época, eu estava desandado na rua mesmo; (...) Que eu estava fumando e nessa hora passou o carro, mas não era a polícia militar não, eram 03 (três) caras mascarados; Que me pegou lá dentro da casa e aí bateu, bateu em mim, por causa de droga; Que eu levei atrás da casa do João Cavalo, porque ele tinha droga, que era perto da casa da minha mãe para o povo vê que eles estavam batendo em mim; Que eu cheguei até perder o meu dedo esse dia de tanto eles espancarem eu; (...)
Que acho que não tinha droga comigo não, acho que achou uma ‘paradinha’ só de maconha, que tinha o consumo de uso
; (...) Que me levaram para a Base Militar e me jogaram para outra viatura para me levar para o CISC, e aí ficou como se 02 (dois) policiais prenderam eu; (...) Que não, [essa casa não pertencia ao Comando Vermelho], o dono era usuário também; (...) Que tinha travesseiro lá mesmo escrito CV, mas isso aí é porque era moagem dele, que ele era usuário e lá tinha tudo: telefone velho, quebrado, câmera, que ele cata na rua; (...)
Que eu ia lá só para eu consumir droga lá mesmo
; (...)
Que não [é verdade que estava comercializando], estava usando
; (...) Que estava com um chip de droga e um [cigarro] bolado já fumando; (...)
Que não foi [encontrado droga atrás da casa do João Cavalo];
(...) Que esses caras que me bateram de toca que apareceu [com essa droga] e me levaram lá para a Base, que me jogaram para outra viatura militar; (...) Que foi [eles que plantaram essa droga]; (...) Que estão me perseguindo de quando eu já foi preso já; (...) Que esses caras aí, são os caras mascarados; (...) Que não [conhecia eles, eles estavam de máscara; (...) Que ali no bairro tinha [rixa com policial]; (...) Que não [é esses aí que fez a minha detenção não que tenho rixa]; (...) Que
esses aí, eu não sei quem que são esses aí não; Que teve uma vez que quando sai do presídio,
que chegaram de enquadrar eu, mas esses daí foi sem máscara; (...) Que minha mãe estava chegando a mesma hora, aí minha mãe pegou e filmou; (...) Que ia jogar um quilo de
maconha a outra vez; (...)
Que não [sei de quem que era essa droga que foi encontrada];
(...)
Que lá perto do bar foi eu que levei mesmo, porque eu não aguentava apanhar não; Que ali
era perto da minha casa para o povo ver; (...) Que essa balança estava na casa; (...) Que é tudo celular velho; (...) Que é tudo velho, quebrado; (...) Que nego, estava usando droga; (...) Que eu tinha ficado na rua desandado; (...) Que é para consumir droga [o local]; (...) Que é casa velha, abandonada; (...) Que eu era usuário essa época, estava desandado por causa de droga; (...) Que de tanto bater, pisando [que perdi o dedo]; (...) Que lá do presídio que me mandaram para o Pronto Socorro; (...)
” (extrato parcial da sentença – ID 159923663).

Conquanto o apelante
Cleiton Henrique Rodrigues Pereira
tenha sustentado a condição de usuário e não de traficando, pretendendo a desclassificação do delito, deve-se ter em mente que o conjunto probatório não deixa dúvidas da finalidade comercial do entorpecente encontrado nos autos.

Isso porque, para além da atuação do grupo de inteligência da Polícia Militar, durante sua abordagem, constatou-se que o apelante
Cleiton Henrique Rodrigues Pereira
estava portando drogas que disse serem para o próprio consumo. Entretanto, não é possível perder de vista que o apelante estava em um local conhecido por ser uma boca de fumo e que as informações anteriores a respeito das suas vestimentas levaram os policiais a localizá-lo.

Em seguida, durante as buscas no interior do local, os agentes da lei encontraram mais entorpecentes no local que seria a boca de fumo e, após questionarem a respeito da localização de mais entorpecentes, os policiais foram informados pelo apelante de que havia mais drogas em um matagal atrás de um bar chamado do João Cavalo.

Embora o apelante tenha negado que no local outros entorpecentes foram encontrados, tendo sido agredido pelos policiais que, além deste ato, teriam plantado a droga, tal versão carece de qualquer credibilidade. A uma porque os policiais poderiam, se estivessem mal intencionados, ter
plantado
o entorpecente no momento em que realizaram a abordagem –
não havendo necessidade alguma de transferir o apelante de local para incriminá-lo
.

Em segundo lugar porque dos autos não há nenhuma justificativa que indique que os policiais tivessem algum motivo ou razão para prejudicarem o apelante. Não se pode perder de vista que as palavras dos policiais militares, durante as duas fases da persecução penal, foram coerentes e harmônicas, não havendo qualquer lacuna a comprometer-lhes a credibilidade.

Ou seja, embora o apelante não tenha sido flagrado em atos de comércio propriamente dito, o contexto em que as drogas foram apreendidas autoriza a manutenção de sua condenação pela prática prevista no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, não havendo falar-se, também, em desclassificação para a prática descrita no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas.

A este respeito: “
Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização, porquanto fora abordado por apresentar atitude suspeita ao visualizar a viatura policial, ocasionando a apreensão de drogas fracionadas e variadas (maconha e pasta base), além de existir informações noticiando a traficância pelo acusado, ao passo que os depoimentos coerentes e judicializados dos policiais são suficientes e idôneos a amparar a sentença condenatória
” (N.U 0012798-83.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).

Igualmente: “
a conduta do apelante [trazer consigo porção de cocaína a ser fracionada em “trouxinhas” menores] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
” (N.U 0000113-12.2015.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

Frise-se que a quantidade da droga e o fato de ter sido encontrada não apenas com o apelante no local conhecido por boca de fumo, também foram encontrados entorpecentes em local distinto, escondidos em um terreno, atrás de um bar, a demonstrar a finalidade comercial da droga.

É certo que o apelante, se apenas usuário fosse, não deixaria 07 (sete) porções de drogas em outro local, escondidas em um terreno.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023